Tribunal: TJSP
Processo: 0085053-60.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085053-60.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENILDA
TECHERA ECHEVARRIA DE LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação e, de ofício, determinaram o sobrestamento do pagamento
das custas processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085053-60.2011.8.26.0002 -Voto no
2
voto número 45.965
Apelação no 0085053-60.2011.8.26.0002
(Proc. no 85053/2011 - 1a V. Criminal Santo Amaro)
Apelante: ENILDA TECHERA ECHEVARRIA DE LOPES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 1.399/1.404), acrescenta-
se que Enilda Techera Echevarria de Lopes foi condenada a cumprir a
pena de dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de detenção,
fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes na perda do computador e
“hd” externo em favor do Fundo Penitenciário Nacional e prestação
pecuniária no valor de R$ 5.000,00 para cada uma das vítimas Silvia e
Priscila, por ter infringido o artigo 7°, inciso VII, da Lei n° 8.137/90, na
forma do artigo 71 do Código Penal. Condenada, ainda, ao pagamento
das custas processuais, nos termos do artigo 4°, § 9°, alínea “a”, da Lei
n° 11.608/2003.
Enilda Techera Echevarria de Lopes apelou, por
intermédio de sua Defesa dativa, à fl. 1.412, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 1.413/1.420, buscando a reforma da respeitável
sentença, para que ela seja absolvida, alegando que não há provas
suficientes para a condenação; subsidiariamente, pleiteou a mitigação da
pena substitutiva pecuniária e a restituição dos bens apreendidos.
O recurso fora contrariado, às fls. 1.428/1.430; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085053-60.2011.8.26.0002 -Voto no
3
Procuradoria de Justiça, às fls. 1.447/1.469, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo não comporta provimento.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à lide,
analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando todos os
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo
252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação, em essência,
de seus fundamentos.
A condenação da recorrente, pela prática de crime contra
as relações de consumo, era inafastável.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ela praticou o
delito noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Enilda Techera Echevarria de Lopes induziu consumidores e
usuários a erro, por meio de indicação enganosa sobre a natureza e
qualidade dos bens oferecidos, utilizando-se de propaganda escrita e
divulgação verbal.
Interrogada, em ambas as fases da persecução, buscou
se eximir de sua responsabilidade penal, sem êxito.
As vítimas Silvia Roberta Lamanna e Priscilla Nascimento
e Silva, sempre que ouvidas, apresentaram declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar
delas. Esclareceram que adquiriram, cada qual, um gato da raça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085053-60.2011.8.26.0002 -Voto no
4
“Ragdoll”, como se os animais fossem saudáveis, mas, após adoecerem,
um deles veio a falecer (o adquirido por Priscilla) e o outro se encontrava
sob tratamento.
Adriano Basso Garcia, outro cliente da acusada, na fase
inquisitiva, semelhantemente, disse que adquiriu um gato da raça “Maine
Coon”, que veio a falecer. Em juízo, ratificou seu depoimento e
acrescentou que foi ameaçado por telefone pela acusada, o que foi
confirmado através do laudo pericial juntado às fls. 740/744.
Evelina Egedy, também cliente da ré, por e-mail, também
descreveu que passou por situação análoga (cf. fls. 74/88).
As médicas veterinárias, Patrícia dos Santos e Cintia
Tancredi Tonelli, apresentaram declarações que vieram a fortalecer a
prática ilícita da recorrente, destacando as mentiras que ela costumava
contar, inclusive se apresentando por nome falso de “Ana Maria
Echevarria”.
As
testemunhas
defensivas
apresentaram
dizeres
insuficientes para afastar a responsabilidade penal da ré.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito tipificado no artigo 7°, inciso VII, da Lei n°
8.137/90 foi, pois, comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que
ela, recorrente, induziu as consumidoras e usuárias Silvia e Priscilla a
erro, por meio de indicação enganosa sobre a natureza e qualidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085053-60.2011.8.26.0002 -Voto no
5
animais oferecidos, utilizando-se de propaganda escrita e divulgação
verbal, praticando crime contra as relações de consumo. Não foi
condenada com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar a
condenação e, sim, contundente prova oral e material, produzidas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, repita-se. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
A pena não comporta alteração. A básica restou
devidamente exasperada na fração de um sexto (1/6), em razão das
circunstâncias e consequências dos crimes. Na segunda fase da
dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Por fim,
devidamente reconhecida a continuidade delitiva, foi adequadamente
majorada no percentual de um sexto (1/6), finalizando-a em dois (02)
anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de detenção. A substituição da
pena reclusiva mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável;
assim como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem
fundamentado. Nesse ponto, bem salientou o Ilustre Promotor de Justiça, à fl.
1.430: “A substituição por duas restritivas de direitos, por sua vez, igualmente
encontrou respaldo nos artigos 43, 44 e 45 do Código Penal, sendo de
ressaltar que o valor fixado como indenização para as vítimas, R$ 5.000,00
(cinco mil reais), não se mostrou excessivo, considerando-se a capacidade
financeira da apelante, moradora de bairro nobre da Capital, ao lado do
Estádio do Morumbi, imóvel própria, e com renda declarada ao Juiz, no
interrogatório, fl. 1374, de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).”.
Observa-se, ainda, que a acusada vem sendo assistida por
defensor dativa; sendo beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ela aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085053-60.2011.8.26.0002 -Voto no
6
todos da Lei n° 1.060/50, que a isentam do pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente,
deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de
ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR